Tribunal: TJES
Processo: 0001459-16.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001459-16.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE ALAN ZANOTELI E FERNANDA FERREIRA ZANOTELI

APELADO: WALAS ZANOTELI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. HERDEIRA ÚNICA. POSSIBILIDADE DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 321 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de reintegração de posse sem resolução do mérito, sob fundamento de ilegitimidade ativa do espólio, sem oportunizar a regularização processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se, diante da existência de herdeira única, era possível a emenda da petição inicial para que assumisse o polo ativo da demanda, evitando a extinção prematura do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 321 do CPC determina que, constatado vício sanável na petição inicial, o juiz deve conceder prazo para emenda antes de indeferir a ação.

4. Havendo apenas uma herdeira, com legitimidade para suceder o espólio, a extinção do feito sem permitir sua adequação viola os princípios da instrumentalidade, economia e celeridade processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regularização da legitimidade ativa.

Tese de julgamento
:
1. O reconhecimento da ilegitimidade ativa do espólio, quando há herdeira única, não justifica a extinção do feito sem oportunizar a emenda da petição inicial.
2. O art. 321 do CPC impõe ao magistrado o dever de conceder prazo para regularização antes de indeferir a ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 321.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001459-16.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE ALAN ZANOTELI E FERNANDA FERREIRA ZANOTELI
Advogados do(a) APELANTE: EMILY FANTIN MARIANO - ES33308, JOAO ROBERT CUZZUOL PEREIRA - ES16561-A
APELADO: WALAS ZANOTELI
Advogado do(a) APELADO: MARCOS ANTONIO BIANCARDI - ES31395-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Espólio de Alan Zanoteli e Fernanda Ferreira Zanoteli
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da “Ação de Reintegração de posse” ajuizada em face de
Walas Zanoteli e Wz Elétrica Me
, reconheceu a ilegitimidade ativa do autor, julgando extinto o processo, sem resolução de seu mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso aduzindo que o vício apontado pelo juízo era passível de saneamento, tendo em vista a existência de uma única herdeira, que exercia a representação do espólio.

Prevê o art. 321, do CPC, que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Por seu turno, referida norma dispõe, outrossim, em seu parágrafo único, que se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Compulsando os autos, verifico a presença de
error in procedendo
, na medida em que a ilegitimidade ativa na presente hipótese era passível de correção mediante simples intimação da parte, tenho que vista que, apesar da partilha dos bens do espólio, a sua representante era a única herdeira, podendo assumir o polo ativo da demanda, na forma do art. 321, do CPC.

Esse também é o entendimento do c. STJ:

Verifica-se que o pretendido reconhecimento da ilegitimidade ativa do ora recorrido demandaria a esta Corte a não-observância do caráter predominantemente instrumental do processo. A extinção do processo, requerida pelo recorrente, vai de encontro aos princípios da instrumentalidade, economia e celeridade processuais, pois representaria tão-somente alterar-se os nomes dos autores, pois a representação dos interessados na demanda permaneceria exatamente como está, de fato, na presente demanda: os genitores do "de cujus" postulando a indenização por danos morais. (REsp n. 921.829/DF, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/3/2009, DJe de 31/3/2009.)

Deste e. TJES, em feito similar, inclusive funcionalmente vinculado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. ÚNICA HERDEIRA. ART. 321, CPC. POSSIBILIDADE DE EMENDA. INTIMAÇÃO PRÉVIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Prevê o art. 321, do CPC, que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Por seu turno, referida norma dispõe, outrossim, em seu parágrafo único, que se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. 2. Compulsando os autos, verifico a presença de error in procedendo, na medida em que a ilegitimidade ativa na presente hipótese era passível de correção mediante simples intimação da parte, tenho que vista que, apesar da partilha dos bens do espólio, a sua representante era a única herdeira, podendo assumir o polo ativo da demanda, na forma do art. 321, do CPC. 3. Conhecer e dar provimento ao recurso e anular parcialmente a sentença. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002324-39.2021.8.08.0030, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 05/Jun/2024)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.